Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-93.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE OU FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CLÁUSULA EXPRESSA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS AVENÇAS. INEXISTENCIA DE ATO CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS. MANTIDO O CONTRATO INCABÍVEL DEVOLUÇÃO DA QUANTIA OBJETO DA AVENÇA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO PROCESSUAL VIGENTE.
1. Não há que se falar em decretação dos efeitos da revelia se um dos réus apresentou contestação nos autos.
2. Ausente elementos nos autos que demonstrem ocorrência de falsificação de assinatura ou outra espécie de fraude na ocasião do contrato, deve ser mantida a Cédula de Crédito Bancário nos termos contratados.
3. Considerando estar expressa no contrato a autorização para desconto em folha de pagamento das parcelas mensais relativas ao pagamento parcial ou total da fatura, bem como os encargos incidentes, não há que se falar em ausência de informações ao consumidor.
4. Inexistindo elementos nos autos que denotem violação aos direitos da personalidade não há que se falar em condenação no pagamento de indenização por danos morais.
5. Mantidos os contratos, incabível a devolução dos valores disponibilizados ao correntista em razão das avenças.
6. Honorários arbitrados em conformidade com o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil não se mostram desproporcionais.
7. Apelo do autor conhecido e não provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.